Tribunal: TJSP
Processo: 2137295-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para extinguir os débitos de 2014 a 2016. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória - Precedentes do STJ - Alegada quitação do tributo - Cabimento. 2)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para extinguir os débitos de 2014 a 2016. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória - Precedentes do STJ - Alegada quitação do tributo - Cabimento. 2) Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a quitação de tributos devidos pelo excipiente por meio de dação em pagamento mediante à transferência de imóveis para a exequente - Municipalidade que confirmou a completa quitação destes débitos - Não incidência de encargos moratórios entre formalização da dação em pagamento e a efetiva entrega dos imóveis - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público envolvendo as mesmas partes - Decisão mantida - Recurso improvido.